Tribunal: STF
Processo: ARE 1260220
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBRIGAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA NOS CAIXAS ELETRÔNICOS DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE ATIVIDADE BANCÁRIA. INTERESSE LOCAL. PRECEDENTES. REVOGAÇÃO DA LEI QUE DEU CAUSA À APLICAÇÃO DA MULTA. IRRETROATIVIDADE. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou, in verbis:
    "APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Município de São José do Rio Preto – Cobrança de multa, com fundamento na Lei Municipal nº 11.262/2012, que obriga a manutenção de segurança privada, 24 horas por dia, nos locais onde há caixas eletrônicos – Alegação de lei posterior mais benéfica – Não aplicabilidade da exceção contida no art. 106 do CTN, por se tratar de crédito de natureza não tributária – Alegação de caráter confiscatório da multa – Inocorrência – Fixação de multa em embargos de declaração – Falta de evidência de cunho procrastinatório do recurso – Recurso de apelação provido apenas para afastar a multa imposta nos embargos de declaração.” (Doc. 14, p. 19)
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XL, 22, I, 170, parágrafo único, e 174, da Constituição Federal. Alega, em síntese, que a Lei municipal 11.262/2012 é inconstitucional, por tratar de matéria atinente à competência da União. Aduz, ainda, que em decorrência de sua revogação pela Lei municipal 11.975/2015, em respeito ao princípio da retroatividade mais benéfica, a multa deveria ser declarada nula.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    O acórdão impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, reafirmada por ocasião do julgamento RE 610.221-RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 20/8/2010, paradigma do Tema 272 da Repercussão Geral, no sentido de que os Municípios possuem competência para legislar sobre assuntos de interesse local (artigo 30, I, da Constituição Federal), tais como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. No mesmo sentido, AI 491.420-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 24/3/2006; AI 574.296-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 16/6/2006; RE 254.172-AgR, Rel, Min, Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 23/9/2011; e AI 347.717-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 5/8/2005, cuja ementa transcrevo:
    “ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA, MEDIANTE LEI, OBRIGAR AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS A INSTALAR, EM SUAS AGÊNCIAS, DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA - INOCORRÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL - ALEGAÇÃO TARDIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 144, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO - MATÉRIA QUE, POR SER ESTRANHA À PRESENTE CAUSA, NÃO FOI EXAMINADA NA DECISÃO OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO ‘JURA NOVIT CURIA’ - RECURSO IMPROVIDO. O Município pode editar legislação própria, com fundamento na autonomia constitucional que lhe é inerente (CF, art. 30, I), com o objetivo de determinar, às instituições financeiras, que instalem, em suas agências, em favor dos usuários dos serviços bancários (clientes ou não), equipamentos destinados a proporcionar-lhes segurança (tais como portas eletrônicas e câmaras filmadoras) ou a propiciar-lhes conforto, mediante oferecimento de instalações sanitárias, ou fornecimento de cadeiras de espera, ou, ainda, colocação de bebedouros. Precedentes.”
    Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
    De outro lado, no tocante à retroação da lei benéfica em decorrência da revogação da lei municipal que deu causa à aplicação da multa, o Tribunal de origem assim consignou:
    “No entanto, ao tempo dos fatos que ensejaram a aplicação da multa, ainda estava em vigor a Lei Municipal nº 11.262/2012 e a lei posterior que a revogara não teve o condão de retroagir em seus efeitos, não se podendo aplicar a regra contida no artigo 106 do Código Tributário Nacional, por se tratar de crédito de natureza não tributária.
    Nem mesmo o fato de que ao tempo em que se encontrava suspensa a exigibilidade da multa, por força de defesa administrativa, a lei havia sido revogada não prospera, prevalecendo, para as infrações administrativas a regra da irretroatividade, respeitado o entendimento em contrário trazido nas razões recursais.” (Doc. 14, p. 20)
    Verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional e Leis municipais 11.262/2012 e 11.795/2015), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. 
    Nesse sentido: ARE 1.260.233, Rel. Min. Presidente, DJe de 23/3/2020. Confira-se, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 
    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário quando seu exame implica rever a interpretação de norma local (Leis Municipais 9.192/95 e 12.685/07) que fundamentou a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 do STF.
    2. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à regularidade e legalidade da multa imposta ao recorrente por descumprimento de obrigação tributária acessória, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.109.663-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 23/5/2019).
    Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012) 
    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no juízo a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do CPC/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente